Tribunal: TJES
Processo: 5004622-05.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004622-05.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004622-05.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATORA: DESª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, pedi vista dos autos em Sessão pretérita apenas para avaliar a condenação imposta ao Município de Vitória a pagar custas processuais, as quais foram fixadas em decorrência do acolhimento dos Embargos à Execução propostos pela parte ora Apelada.

No caso, fora reconhecida a nulidade do processo administrativo (iniciado a partir de multa aplicada pelo PROCON Municipal) que deu azo à CDA objeto da demanda executiva fiscal em razão da violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa (ausência de intimação da Apelada a respeito de decisão proferida no processo administrativo).

Como se vê, o Município de Vitória restou vencido e, por isso, até mesmo nos termos do art. 39 da Lei n.º 6.830/80 deve, sim, ser condenado a ressarcir as custas antecipadas pela parte contrária.

Assim, como no caso concreto houve pagamento de custas pela Apelada (vide id 2588381), impõe-se a condenação do Município ao ressarcimento de tais valores, tal como concluiu a Magistrada na Sentença recorrida e a eminente Relatora em seu substancioso voto.

Do exposto, sem maiores delongas, acompanho na íntegra a conclusão externada pela eminente Relatora, isto é, também nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004622-05.2019.8.08.0024

APTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO:
AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de apelação interposta pelo Município de Vitória em face da sentença que acolheu os embargos e extinguiu a execução fiscal.

Em suas razões, aduziu que a jurisprudência pátria consolidou o entendimento no sentido de que, para haver a decretação de nulidade de atos praticados no âmbito de processo administrativo, de acordo com o princípio do
pas de nullité sans grief
, é requisito indispensável à existência de prejuízo, o que não ocorreu no caso dos autos. Sustentou que a sentença objurgada afastou a presunção de certeza e liquidez que recai sobre a CDA com base em argumento genéricos, sem a devida comprovação. Por fim, insurgiu-se quanto à sua condenação aos ônus da sucumbência, afirmando que houve afronta ao disposto no art. 39 da Lei 6.830/80.

Examinando com cautela o caderno processual, em que pesem os judiciosos fundamentos do Município apelante, tenho que não deve ser provido o apelo. Explico.

No que tange ao mérito da condenação propriamente dito, isto é, a nulidade da CDA, entendo que deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos. E assim o digo, porque é assente no ordenamento jurídico o dever de observância do contraditório e da ampla defesa, seja no processo judicial seja no administrativo. Tal norma possui previsão em toda a ordem jurídica, inclusive na Constituição Federal:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LV -
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa
, com os meios e recursos a ela inerentes;

Ademais, a legislação que dá espeque à pretensão do exequente -
Decreto Municipal nº 11.783/03
- prevê a obrigatoriedade de comunicação do infrator acerca do resultado da decisão proferida em sede de recurso administrativo; decerto que tal medida é uma das etapas que devem anteceder a inscrição em dívida ativa. Vejamos:

Art. 21.
A decisão do recurso será comunicada ao infrator
por Aviso de Recebimento (AR), além de publicada na imprensa oficial, valendo para contagem de prazo, a que ocorrer por último.

[...]

Art. 26.
Após 10 (dez) dias da ciência da decisão pelo infrator,
o Subsecretário de Proteção e Defesa do Consumidor, ou por quem designar,
intimará o infrator condenado a recolher a importância da multa
.

[...]

Art. 28.
Não sendo recolhido o valor da multa em trinta dias, será o débito inscrito na Dívida Ativa
do Município de Vitória, para a subsequente cobrança executiva.

Ante
ao flagrante desrespeito às disposições legais sobre o tema,
de rigor
o reconhecimento da nulidade dos atos subsequentes ao julgamento do recurso administrativo e, por conseguinte, a
manutenção da sentença guerreada.

No que tange a condenação do Município ao pagamento de custas processuais em sede de execução fiscal extinta na origem, também não vejo razão para modificar o julgado.

O Município, nem mesmo por força do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, está isento do pagamento das mencionadas custas processuais, como alega.

A obrigação de pagamento decorre de legislação estadual, Lei Estadual n.º 9.974⁄13, e a isenção contida no art. 39 da LEF não deve se estender para o âmbito desta Justiça Comum Estadual, sob pena de configurar a vedada isenção heterônoma, expressamente proibida pelo art. 151, III da CF/88, por competir aos ESTADOS-MEMBROS, na forma do art. 24, IV, da CR/88, legislar sobre as custas dos serviços forenses inerentes ao âmbito ESTADUAL.

A premissa que respalda o pagamento da verba fixada é de ordem constitucional, não podendo ser alterada por decisão de cunho infraconstitucional.

Neste contesto, por não se encontrarem os Municípios no rol de isentos do pagamento de taxas e custas judiciais, previsto na Lei Estadual nº 9.974/2013, que trata da matéria, deve, sim, ser reconhecida a obrigação da municipalidade de pagar as custas processuais eventualmente devidas nesta ação judicial.

É importante ressaltar que o STJ já se manifestou, de forma reiterada, contra concessão de isenções heterônomas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.

INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1. O Enunciado Administrativo n. 2 do STJ determina que aos recursos interpostos contra decisões publicadas na vigência do CPC/73, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência desta Corte. 2. A jurisprudência do STJ, interpretando o art. 511 do CPC/73, firmou entendimento segundo o qual é ônus da parte comprovar o recolhimento do preparo do recurso, no ato de sua interposição, ou, se for o caso, a concessão da assistência judiciária gratuita, a fim de se afastar a deserção. 3.
O diferimento do pagamento das custas processuais autorizado por lei estadual não abrange as taxas judiciárias devidas em favor de órgão do Poder Judiciário da União, pena de violação à regra constitucional que veda a isenção heterônoma
. Precedentes. 4. A dispensa do pagamento de taxas referentes à fase executiva não abrange as custas recursais. Precedentes.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 835.315/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
27/11/2018
, DJe 04/12/2018) [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA EGRÉGIA CORTE SUPERIOR. DIFERIMENTO DE CUSTAS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NÃO EXTENSÃO ÀS TAXAS JUDICIÁRIAS FEDERAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).

2.
Segundo entendimento desta Corte Superior, o diferimento do pagamento das custas processuais autorizado por legislação estadual não abrange as taxas judiciárias devidas em favor de órgão do Poder Judiciário da União, pena de violação à regra constitucional que veda a isenção heterônoma.
Precedentes: EDcl no REsp. 1.618.534/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 28.8.2017; AgInt no AREsp.

1.184.873/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 18.4.2018.

3. A ausência de comprovação de recolhimento do preparo no ato da interposição do Recurso Especial implica sua deserção. Incidência da Súmula 187 desta Corte.

4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1668251/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe
24/08/2018
) [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PREPARO. DIFERIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. LEI N. 11.636/2007. ISENÇÃO HETERÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. INCIDÊNCIA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é cediço de que entender que a legislação local pudesse isentar uma taxa instituída por lei federal seria aceitar a possibilidade de instituir uma isenção heterônoma, ainda mais do ente estadual para o federal, o que é expressamente vedado pela Constituição da República.
III - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido "de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da União (GRU), com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, sob pena de deserção". IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no AREsp 966.324/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017)[não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BENEFÍCIO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS CONCEDIDAS COM BASE EM LEGISLAÇÃO LOCAL. BENEFÍCIO NÃO EXTENSÍVEL A ENTE DIVERSO DAQUELE. ISENÇÃO HETERÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESERTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é cediço de que entender que a legislação local pudesse isentar uma taxa instituída por lei federal seria aceitar a possibilidade de instituir uma isenção heterônoma, ainda mais do ente estadual para o federal, o que é expressamente vedado pela Constituição da República.
" (AgInt no AREsp 966.324/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe16/02/2017) 2. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de ser indispensável à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da União (GRU), acompanhada do respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, sob pena de deserção. 3. O Agravante não apresenta, no agravo interno, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1618286/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 03/05/2017)

[não existem destaques no original]

Assim, deve ser mantida a condenação do Município em custas.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
e, em razão da negativa de provimento, majoro os honorários de sucumbência, na forma do art. 85, §11º do CPC, de 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa para 12% (doze por cento).

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PROCON MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO INFRATOR DO JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE CARACTERIZADA.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. LEI ESTADUAL 9974/2013
. RECURSO IMPROVIDO.

I – Deve ser
mantida a sentença por seus próprios fundamentos. E assim o digo,
porque é assente no ordenamento jurídico o dever de observância do contraditório e da ampla defesa, seja no processo judicial seja no administrativo. Tal norma possui previsão em toda a ordem jurídica, inclusive na Constituição Federal.

II - A
legislação que dá espeque à pretensão do exequente -
Decreto Municipal nº 11.783/03 -
prevê a obrigatoriedade de comunicação do infrator acerca do resultado da decisão proferida em sede de recurso administrativo; decerto que tal medida é uma das etapas que devem anteceder a inscrição em dívida ativa.

III - Conquanto haja posicionamento divergente neste egrégio Tribunal de Justiça sobre a questão, esta Colenda Câmara tem adotado a conclusão tomada pelo STJ de que [...] “
em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual
, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente.” [...] (AgInt no AREsp n. 1.000.602/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 22/5/2020.)

IV - A isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas para ingresso da demanda, não se aplicando as hipóteses em que o Município exequente é condenado ao pagamento das custas, pois não goza de tal isenção.

V - O Regimento de Custas do Estado do Espírito Santo, Lei Estadual 9974/2013, não isenta os Municípios do pagamento de custas.

VI - A Constituição Federal, em seu art. 151, inciso III, veda a União conceder isenções de tributos da competência dos Estados e, por ser matéria de ordem constitucional, não cabe reforma da decisão com base em paradigma do STJ, de onde se pode, inclusive, extrair diversos precedentes, posteriores ao acórdão paradigma, contrários a concessão de isenção heterônoma de custas

VII – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.